Tribunal: TJSP
Processo: 2068284-02.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão à modificação do julgado – Caráter infringente – Ausência de erro material, omissão, contradição ou obscuridade – Tentativa de rediscutir matéria de fundo – Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo 1.022 do C.P.C. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001601
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2068284-02.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8o Grupo de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente), CYRO BONILHA, JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068284-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20807
2
VOTO (D) No 20807
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 2068284-02.2018.8.26.0000/50000
COMARCA: GUARULHOS.
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL I.N.S.S.
EMBARGADO: LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DA SILVA.
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Pretensão à
modificação do julgado
Caráter infringente

Ausência de erro material, omissão, contradição ou
obscuridade Tentativa de rediscutir matéria de fundo
Prequestionamento não dispensa os critérios do artigo
1.022 do C.P.C. Embargos rejeitados.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo I.N.S.S. em face
do v. acórdão de fls. 294/307 dos autos principais, que julgou improcedente ação
rescisória.
Inconformado (fls. 01/05), aduziu que seria obscuro o v. aresto,
pois a Justiça Estadual não poderia determinar a revisão de benefício previdenciário,
bem como a incorporação do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria feriria o
artigo 31 da Lei no 8.213/91.
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Os presentes embargos não merecem acolhida, porque não se
caracteriza a obscuridade prevista em lei para autorizar a sua propositura e,
tampouco, erro material, omissão ou contradição da decisão embargada, como exige
o artigo 1.022, I a III, do C.P.C..
No caso vertente, o embargante simplesmente invoca a seu favor a
ocorrência de obscuridade, que todavia não se mostra presente, máxime porque a que
autoriza o manejo destes embargos é aquela constante do próprio julgado quando, em
seu bojo, se identificam incoerências ou o emprego de linguagem dúbia capazes de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068284-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20807
3
comprometer a clareza e alcance da decisão proferida.
J C. Barbosa Moreira, em sua obra Comentários ao Código de
Processo Civil, Vol. V (Arts. 476 a 565), 2a edição revista e atualizada, Forense,
1976 (igualmente aplicável ao novo código pela identidade de redação neste
concernente), assim se manifesta a respeito da obscuridade, à página 517:
"A falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão. E
bem se compreende que o seja, visto que é função precípua do
pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a
respeito da lide ou da questão decidida".
Mais adiante, na mesma página, preleciona citado autor:
"A obscuridade tanto pode situar-se na fundamentação do
acórdão quanto no decisum propriamente dito. Pode acontecer que
falte clareza na exposição das razões de decidir, que em acórdão
bem redigido devem ser enunciadas em termos nítidos e ordenadas
em seqüência lógica, compondo um todo sistemático e coerente; e
pode acontecer que falte na própria parte decisória ("dispositivo",
conforme a dicção do art. 458, no III, aplicável aos acórdãos por
força do art. 165). Essa será a mais grave modalidade do defeito,
pois o que antes de tudo se precisa saber, com absoluta certeza, é o
sentido em que se pronuncia o órgão judicial, ao resolver a
questão ou ao julgar a lide.
Há, naturalmente, graus na obscuridade, desde a simples
ambigüidade, que pode resultar do emprego de palavras de
acepção dupla ou múltipla - sem que do contexto ressalte a
verdadeira no caso -, ou de construções anfibológicas, até a
completa ininteligibilidade da decisão. Em qualquer hipótese
cabem os embargos declaratórios; e o órgão judicial bem andará
se preferir esclarecer o seu pronunciamento, ainda que lhe pareça
pouco relevante o ponto, ou exagerada a increpação de
obscuridade, a suscetibilizar-se com a interposição."
Desse modo, a presente oposição engendra argumentação que,
indisfarçavelmente, objetiva seja o caso reavaliado, buscando, mediante o manejo
inadequado deste recurso, elabore a Turma Julgadora segundo juízo sobre o mérito e,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068284-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20807
4
para tanto, aponta vício que não se faz presente, senão no espírito do embargante,
pois o v. acórdão, de forma clara e coerente, assentou que “a pretensão é acidentária
e, portanto, de competência da Justiça Estadual nos termos do artigo 109, I, da
Constituição Federal” (fls. 297 dos autos principais).
E ainda:
“Assim, indene de dúvidas que a pretensão é acidentária e,
portanto, de competência da Justiça Estadual nos termos do artigo
109, I, da Constituição Federal.
Ressalte-se que o acordão (fls. 190/198), cujo trânsito em
julgado se objetiva rescindir, primeiro analisou o preenchimento
dos requisitos para a concessão do auxílio-acidente acidentário, os
quais constatou estarem presentes.
Então apurou que o obreiro já estava em gozo de
aposentadoria por tempo de contribuição, de modo que o benefício
não poderia ser implantado por expresso impedimento legal de
cumulação.
Desse modo, passou a determinar aquilo que a lei
expressamente prevê, ou seja, a incorporação do auxílio-acidente
no cálculo do salário-de-benefício da aposentadoria.
(...)
Note-se que a ação não é de revisão de benefício
previdenciário (essa sim de competência federal), mas a revisão é
mera consequência da procedência do pedido acidentário (de
competência Estadual).
Chega a causar estranheza essa alegação da autarquia,
tangenciando a litigância de má-fé, pois, em outras ações
(especialmente as de restabelecimento de auxílio-acidente cessado
administrativamente), o I.N.S.S. vem, nas lides acidentárias,
requerer a revisão de aposentadoria previdenciária para ser
desfeito o acréscimo no salário-de-benefício em razão da cessação
do auxílio-acidente.” (fls. 297/299 dos autos principais).
Em relação à suposta violação literal ao disposto no artigo 31 da
Lie no 8.213/91, o v. acórdão assentou que “diante da impossibilidade de cumulação
dos benefícios, consignou a incorporação do valor mensal do auxílio-acidente no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068284-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20807
5
cálculo da aposentadoria, nos exatos termos do artigo 31” (fls. 302 dos autos
principais) e que “reingressar na análise da possibilidade (ou não) da incorporação
do auxílio-acidente no cálculo da aposentadoria consubstanciaria (como
consubstancia) questão que extrapola o âmbito da estrita legalidade, ingressando na
justiça da decisão”, de forma que “o debate dessa controvérsia não pode realizar-se
em sede de ação rescisória como fundamento maior da causa de pedir da mesma,
sob pena de se convertê-la em sucedâneo recursal com prazo de 2 anos para
ajuizamento” (fls. 303 dos autos principais).
Assim, pretende o embargante, em verdade, o reexame de questões
já enfrentadas e decididas, não se prestando o remédio sub examine a esse propósito,
ante os estreitos limites da norma disciplinadora de seu cabimento.
Destarte, não cabe redecidir, nessa trilha, quando é da índole do
recurso em tela apenas reexprimir o já decidido, no dizer peculiar de PONTES DE
MIRANDA, que a jurisprudência consagra, arredando, sistematicamente, embargos
declaratórios, com feição, mesmo dissimulada, de infringentes (R.J.T.J.E.S.P.
98/377, 99/345, 115/206; R.T.J. 121/260).
Sempre vale reprisar PIMENTA BUENO, ao anotar que, nesta
modalidade recursal, "não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma,
nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só sim e unicamente o
esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se labora. Eles pressupõem
que na declaração haja uniformidade de decisões e não inovação, porque declarar
não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"
(R.J.T.J.E.S.P. 92/328).
Importante não esquecer não estar o julgador obrigado a acatar as
teses sustentadas pelas partes, tampouco citar expressamente dispositivos legais por
elas invocados ou mesmo aplicá-los, segundo suas conveniências, já tendo
encontrado fundamento suficiente, às questões deduzidas, não implicando em
contradição o resultado contrário aos objetivos pretendidos.
Frise-se, ainda, que nem mesmo para simples efeito de
prequestionamento podem ser desconsiderados os limites do artigo 1.022 do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2068284-02.2018.8.26.0000/50000 -Voto no 20807
6
de Processo Civil.
Nesse sentido decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
aplicável, mutatis mutandis, ao novo diploma legal, em acórdão relatado pelo
eminente Ministro DEMÓCRITO REINALDO, que tem a seguinte ementa:
"Mesmo nos embargos de declaração com fim de
prequestionamento, devem-se observar os limites traçados no art.
535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição e omissão e, por
construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material).
Esse recurso não é hábil ao reexame da causa." (1a Turma, REsp.
13.843-0-SP-, EDecl., j. 6.4.92, rejeitaram os embargos, v.u., DJU
24.8.92, p. 12980, 2a col., em.).
Importa lembrar, também, que a decisão embargada não se olvidou
de examinar os fatos em discussão à luz do disposto em nosso ordenamento
legislativo, não negando vigência a qualquer norma legal mas, isto sim, dando-lhes a
interpretação que entendeu justa e jurídica, dentro do arcabouço em que se encontram
inseridas, para a hipótese concreta.
Ressalte-se, por fim, estarem, nos termos do artigo 1.025 da Lei no
13.105/15, prequestionados todos os temas mencionados pelo embargante.
3) CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, inexistir erro material, obscuridade, omissão
ou contradição no v. acórdão, objetivando o embargante, isto sim, ver modificada a
interpretação por ele dada ao caso concreto, pretensão que, obviamente, não se inclui
nos estreitos limites dos embargos declaratórios.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator